Tribunal: TJBA
Processo: 8020391-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020391-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ROBERIO BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE TIPIFICAÇÃO PRECISA DO ATO ÍMPROBO (ART. 17, §10-C, LIA). APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL A PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE DE SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA INSTRUÇÃO SEM PRÉVIA DELIMITAÇÃO TIPIFICADORA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o início da fase instrutória em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sem prévia tipificação precisa do ato imputado, nos termos do art. 17, §10-C, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a exigência de decisão de tipificação precisa introduzida pela Lei nº 14.230/2021 se aplica a processos cuja fase de saneamento foi iniciada antes de sua vigência, mas não definitivamente concluída. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.230/2021, por se tratar de norma processual, possui aplicação imediata aos processos em curso, respeitados apenas os atos já consumados (CPC, art. 14). 4. No caso, embora a decisão de saneamento inicial tenha ocorrido antes da nova lei, o processo não estava definitivamente saneado, havendo atos posteriores de natureza saneadora já sob a vigência da lei nova. 5. O art. 17, §§10-C a 10-E, da LIA impõe, de forma cogente, a necessidade de tipificação precisa do ato ímprobo antes da abertura da instrução, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. A ausência de decisão tipificadora compromete a validade dos atos instrutórios subsequentes e pode ensejar nulidade futura da decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para determinar que o juízo de origem, antes da fase instrutória, profira decisão de tipificação precisa do ato de improbidade administrativa imputado ao réu. Tese de julgamento: “1. A exigência de tipificação precisa do ato de improbidade administrativa prevista no art. 17, §10-C, da LIA, aplica-se imediatamente aos processos em curso, ainda que ajuizados antes da Lei nº 14.230/2021, desde que não definitivamente saneados; 2. É nula a abertura da fase instrutória sem a prévia decisão judicial de tipificação precisa do ato ímprobo imputado ao réu.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14, 931, 937, 1026, §2º; LIA, arts. 17, §§10-C, 10-D, 10-E e 10-F. Jurisprudência relevante citada: STF - ARE: 1414607 PR, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-07-2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22054619520248260000 Jaguariúna, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 15/08/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020391-48.2025.8.05.0000, sendo agravante Jose Roberio Batista de Oliveira e, agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator